Tribunal: STF
Processo: ARE 1546410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBOS QUALIFICADOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. OMISSÃO A RESPEITO DO PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) inexistiu o necessário prequestionamento explícito da matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (d) argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE 



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    3.   No caso em análise, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXV e LXVI; art. 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º; CP, arts. 29, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 311 e Súmulas 279, 282, 284 e 356/STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.535.727 AgR/RJ, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 04.04.2025; STF, ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12.11.2024; STF, ARE 748.371-RG, Tema 660; STF,